Tribunal: TJDFT
Processo: 0726649-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726649-23.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA LUZIA LTDA - ME, LUZIA OLIVEIRA DE MEDEIROS, MIGUEL XAVIER DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de COMERCIAL DE ALIMENTOS SANTA LUZIA LTDA – ME e OUTROS: “Sobre os pedidos de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor, INDEFIRO pelos mesmos fundamentos da decisão anterior, a saber, os autos estão arquivados por ausência de bens (arquivo provisório). Doravante, somente serão deferidas medidas constritivas mediante apresentação concreta de um bem penhorável no nome do devedor. Sobre o agravo, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Como não se tem notícia da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, retornem os autos ao arquivo provisório.” O Agravante sustenta que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das determinações judiciais. Acrescenta que a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito dos Agravados tem amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutelar recursal para determinar a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito dos Agravados "LUZIA OLIVEIRA DE MEDEIROS e MIGUEL XAVIER DA COSTA, até que haja a efetiva satisfacao do debito objeto da demanda originaria". Preparo recolhido (IDs 38172557 e 38172558). É o relatório. Decido. As medidas requeridas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, do Passaporte e do cartão de crédito dos Agravados) não têm caráter executivo e tampouco se revelam adequadas ou proporcionais à modalidade de execução em curso. A atipicidade dos meios executivos, conquanto prevista no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode dar respaldo a medidas dissociadas do perfil patrimonial da execução ou para provocar constrangimentos pessoais desprovidos de eficácia executiva. Na lúcida advertência de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: "Há uma reflexão necessária: o legislador disciplinou separadamente as formas de cumprimento das obrigações de pagar quantia, de fazer, não fazer e entregar coisa. À primeira destinou o procedimento do cumprimento de sentença: para as demais modalidades de obrigações, disciplinou as formas de tutela específica ou substitutiva, típicas das ações executivas lato sensu, nos mesmos termos do que o CPC/73 fez com o art. 461 e com o art. 461-A. Então, se há disciplina específica para a prestação da tutela jurisdicional em cada conjunto de espécies de obrigações, é necessário que se interprete este dispositivo (inciso IV do art. 139) com grande cuidado, sob pena de, se se entender que em todos os tipos de obrigações, inclusive na de pagar quantia em dinheiro, pode o juiz lançar mão de medidas típicas das ações executivas lato sensu, ocorrer completa desconfiguração do sistema engendrado pelo próprio legislador para as ações de natureza condenatória. (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 263/264)" Se não há qualquer indicativo de que os Agravados têm lastro financeiro ou patrimonial para a satisfação do crédito, não parece apropriado constrangê-los com medidas que afetam a sua vida privada, porém sem repercussão processual direta. Somente quando medida judicial dessa estirpe tiver a aptidão de “assegurar o cumprimento de ordem judicial”, tal como expressamente consignado no inciso IV do artigo 139, pode-se conceber a sua adequação. A propósito do tema, decidiu esta Corte de Justiça: "CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO C/C COBRANÇA. CLÁUSULA GERAL DE EFETIVAÇÃO. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Não obstante a previsão legal, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que serão hábeis a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequadas e desproporcionais. (0710751-43.2017.8.07.0000, 6a T., Desa. rela.: Vera Andrighi, DJe 06/11/2017)" Inexistindo, pois, evidência de que as medidas pleiteadas são dotadas de adequação e efetividade, não se mostra processualmente correto admiti-las para vencer suposta e não demonstrada resistência ilegítima dos Agravados. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se os Agravados para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator